Tribunal: TJDFT
Processo: 0035043-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 320, DO CÓDIGO CIVIL. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. MERA INDICAÇÃO DE ATO NORMATIVO. LIMITAÇÃO. ANULAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE
1. Nos termos do artigo 320 do Código Civil, o documento necessário para a quitação da obrigação preencherá os seguintes requisitos: a) o valor e a espécie da dívida quitada; b) o nome do devedor ou quem por este pagou; c) o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante.
2. Deve ser anulada a sentença proferida, na qual a fundamentação se limita à indicação de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, conforme inteligência do artigo 489, § 1o, I, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos, não se aplica a teoria da causa madura, porquanto, apesar de ter sido anulada a sentença, ainda existem atos necessários a serem praticados antes da prolação de nova decisão de mérito, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelação da parte ré conhecida e provida. Sentença desconstituída.
5. Apelação adesiva da parte autora prejudicada.